Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704849-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 393/STJ. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor Súmula 393/STJ, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. Na hipótese, a executada não coligiu aos autos documentos hábeis a demonstrar, com exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do crédito tributário, de modo que não é possível reconhecer sua ocorrência por meio de exceção de pré- executividade. 3. A análise acerca da suposta inércia da parte credora em confronto com a morosidade dos mecanismos judiciais à luz do enunciado n. 106 da Súmula do colendo STJ, recomenda cautela, sobretudo se observada a natureza do débito exequendo e a via eleita pela executada. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 173, inciso I, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, 40 da Lei 6.830/1980, e alegando o transcurso do prazo decadencial e a prescrição intercorrente em virtude da inércia da Fazenda. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466 (ID 61911602). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 173, inciso I, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, 40 da Lei 6.830/1980. Isso porque, não houve combate específico contra o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “muito embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, a ora agravante não coligiu aos autos os necessários documentos que possam demonstrar, com exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva das CDA’S” (ID 58728814). Assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, é medida que se impõe, ante a deficiência da fundamentação. Ademais, infirmar tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF no 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017